Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a 7a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a parte embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso de apelação.
4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para suspensão de eventual cobrança e publicidade da multa, não está abrangido pelo efeito suspensivo automático previsto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, devendo ser formulado em petição separada e dirigida ao Tribunal ou ao Relator, conforme o artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do CPC.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.012, ambos do CPC.